Tribunal: TJSP
Processo: 2241661-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópia de declaração de imposto de renda, de extrato bancário e de receituário médico – documentos que demonstram que embora a agravante aufira rendimentos incompatíveis inicialmente com a gratuidade da justiça, faz jus ao benefício por conta da precariedade que se encontra a sua situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópia de declaração de imposto de renda, de extrato bancário e de receituário médico – documentos que demonstram que embora a agravante aufira rendimentos incompatíveis inicialmente com a gratuidade da justiça, faz jus ao benefício por conta da precariedade que se encontra a sua situação financeira – circunstâncias que justificam a concessão do benefício pleiteado.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – desconto decorrente de empréstimo consignado que aparentemente não atinge 30% dos vencimentos líquidos da agravante - grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para a concessão da medida inaudita altera parte – não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

VENCIMENTOS – ALTERAÇÃO DA FORMA DE RECEBIMENTO – descabido o pleito da agravante de alteração da forma pela qual recebe seus vencimentos, considerado que a sua empregadora não integra a lide e o litígio não versa sobre o modo que recebe seu salário.

Resultado: agravo parcialmente provido, apenas para o fim de concessão da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241661-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELISABETE CATARINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241661-77.2019.8.26.0000 - Voto 23585
2
VOTO No: 23585
AGRAVO DE INST. No: 2241661-77.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. TATUAPÉ 4a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARIANA DALLA BERNARDINA
AGTE.: ELISABETE CATARINO
AGDA.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
amparado em cópia de declaração de imposto de renda, de extrato
bancário e de receituário médico – documentos que demonstram
que embora a agravante aufira rendimentos incompatíveis
inicialmente com a gratuidade da justiça, faz jus ao benefício por
conta da precariedade que se encontra a sua situação financeira
circunstâncias que justificam a concessão do benefício pleiteado.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

desconto
decorrente de empréstimo consignado que aparentemente não
atinge 30% dos vencimentos líquidos da agravante - grau de
probabilidade do direito invocado insuficiente para a concessão da
medida inaudita altera parte não concorrência dos requisitos do
art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
VENCIMENTOS

ALTERAÇÃO
DA
FORMA
DE
RECEBIMENTO descabido o pleito da agravante de alteração
da forma pela qual recebe seus vencimentos, considerado que a
sua empregadora não integra a lide e o litígio não versa sobre o
modo que recebe seu salário.
Resultado: agravo parcialmente provido, apenas para o fim de
concessão da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241661-77.2019.8.26.0000 - Voto 23585
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de obrigação
de fazer ajuizada pela agravante em face da agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 38/42) pela qual foi
indeferida a tutela de urgência requerida pela agravante a fim de suspender os
descontos realizados pela agravada em seus vencimentos para amortização de débitos
ou de limitá-los em 30% de seus proventos líquidos, bem como o benefício da justiça
gratuita requerido pela agravante.
Alegou a agravante, em suma, que não tem condições de
suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.
Embora seja secretária e aufira ganhos iniciais incompatíveis com o benefício da
gratuidade processual, praticamente a totalidade do seu salário está comprometida
com o pagamento de empréstimos consignados, sendo que não reconhece alguns
desses empréstimos. Possui gastos com medicamentos de uso contínuo para controle
de hipertensão arterial, diabetes, colesterol e gastrite, encontrando-se com
dificuldades para comprá-los em razão da retenção, pela agravada da maior, parte de
seu salário. Busca a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento ou a
redução deles para 30% dos seus vencimentos. Alternativamente, postulou que seja
oficiada a sua empregadora para que seus vencimentos sejam pagos por meio de
cheque administrativo. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de
lhe ser concedida a gratuidade da justiça, bem como suspensas as cobranças
decorrentes do contrato objeto da demanda ou então limitadas a 30% dos seus
vencimentos líquidos.
Dispensada a intimação da agravada, porquanto ainda não
citada.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 78/79).
É a síntese necessária.
O agravo comporta parcial provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241661-77.2019.8.26.0000 - Voto 23585
4
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser
regulada pelos artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o artigo 99, § 2o do CPC que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada neste ponto, pois a agravante demonstrou
que faz jus ao benefício que pleiteou.
Das cópias da declaração de imposto de renda juntadas,
referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018 (fls. 48/62), consta que a agravante é
servidora pública estadual e recebeu, a título de rendimentos tributáveis, a quantia de
R$ 90.751,31, o que representaria uma renda mensal de R$ 6.980,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241661-77.2019.8.26.0000 - Voto 23585
5
A se considerar que a agravante tem uma filha universitária,
dependente dela financeiramente e que se encontra desempregada, além de possuir
débitos vultosos com instituições financeiras e de a sua saúde se encontrar
comprometida, pois é portadora de doenças que demandam o uso de medicação
contínua e que vive em cidade de grande porte, com custo de vida elevado, bem
como as demais despesas mensais retratadas nos documentos juntados a folhas 44/47,
a renda mensal indicada não se mostra incompatível com a gratuidade da justiça.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Anote-se que a circunstância de o benefício ter sido concedido
à agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o favor legal seja
revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a cessação ou a
inexistência do estado de pobreza jurídica.
Logo, com a devida vênia da ilustre magistrada de 1o grau,
impõe-se a reforma da decisão agravada no que toca ao pedido de gratuidade
processual para o fim de concessão do benefício em comento.
No tocante ao pedido de tutela provisória de urgência, a
decisão deve ser mantida.
A concessão da tutela de urgência (antecipada ou cautelar) é
medida excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, não se verifica, de
plano, a presença dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo
acerto da decisão de 1o grau quanto à postergação, da análise, do pedido de concessão
da tutela de urgência.
Não era mesmo caso de concessão da medida inaudita altera
parte, pois não se extrai das alegações da agravante probabilidade do direito
invocado em grau suficiente para tanto. Necessário aguardar a manifestação da
agravada no processo de origem a respeito da questão.
Em sede de cognição sumária e à luz da prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241661-77.2019.8.26.0000 - Voto 23585
6
juntada à petição inicial, ficou demonstrado que a agravada está retendo a quantia de
R$ 1.920,33 a título de empréstimo consignado em folha de pagamento da agravante,
o que aparentemente não atinge os 30% dos seus vencimentos líquidos (R$
6.698,87), o que não implica ofensa à dignidade da agravante.
Por fim, descabido o pleito da agravante de que seja ordenado
à sua empregadora que realize o pagamento do seu salário por meio de cheque
administrativo, considerado que ela sequer integra a lide e o cerne do litígio diz
respeito aos descontos promovidos pela agravada e não à forma como a agravante
recebe seus proventos.
Em suma, pelos motivos alinhavados, por ora, é caso de
concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, mas de manutenção da decisão
recorrida quanto ao remanescente.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo apenas
para o fim de concessão da gratuidade da justiça.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator